Tribunal: TJDFT
Processo: 0707644-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. PROVAS QUE APONTAM PARA A RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. ARTIGO 34 DO CTB. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. VEÍCULO DE GRANDE PORTE. ARTIGO 29 §2o DO CTB. CULPA EXCLUSIVA E PRESUMIDA DO RECORRIDO NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS E DEVIDOS AO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu, contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a pagar a quantia de R$ 5.691,00 (cinco mil seiscentos e noventa e um reais), ao autor, a título de danos materiais. Em suas razões recusais, sustenta que não houve a observação do dever legal de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito por parte do recorrido, configurando culpa exclusiva pelo acidente causado. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 52804501.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 52804495 e ID 52804496.
3. Verifica-se, na hipótese, que o autor, no dia 11/01/2023, às 18h05min, estava trafegando no balão da granja do torto com seu veículo Volkswagen Tiguan Allspace Comf 250 TSI 1.4 FLEX, Ano 2019, Cor Azul, Chassi 3VVHJ65N7KM106535, Placa QQY3H18, quando o caminhão, Marca Volvo, de Placa WQU8i89, Cor Vermelha, avançou no balão e colidiu com a lateral esquerda de seu veículo, danificando a porta. O recorrido estava na via preferencial, e o condutor do caminhão não observou as condições de tráfego, momento em que ocorreu a colisão com a lateral do veículo do recorrido.
4. De acordo com as provas anexadas nos autos (ID 52804462 e ID 52804343 e seguintes) e do contexto fático - probatório, a narrativa do recorrido é a que melhor elucida a dinâmica do sinistro. A tese defendida pelo recorrente de que o recorrido tentou “forçar ultrapassagem pela via da direita” não possui nenhum elemento comprobatório, tendo em vista que as avarias indicadas nas fotografias e a dinâmica do acidente, evidenciam que o recorrente, que conduzia o caminhão saindo do Balão do Torto e pretendendo acessar a faixa da direita para seguir pela via marginal, não adotou as cautelas necessárias para realizar a transposição de faixas, tendo em vista que seu veículo era alto e de grande porte e havia uma placa de “PARE” no trajeto efetuado, causando assim a colisão entre os veículos.
5. Com base nesses pressupostos, é válido destacar que o art. 34 do CTB estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade. Além disso, também é importante ressaltar o veículo de maior porte é responsável pela segurança dos veículos de menor porte (§ 2o, art. 29, CTB).
6. Diante disso, restou-se configurada culpa do motorista do veículo pertencente à empresa recorrente, pela colisão entre os veículos. Desta maneira, deve o recorrente arcar com o prejuízo no valor de R$ 5.691,00 (cinco mil seiscentos e noventa e um reais), em razão dos danos materiais suportados pelo recorrido, conforme o menor dos orçamentos apresentados pelo autor (ID 52804329). Aliás, tal como assinalado pelo Juízo de origem “(...) Ressalte-se que, conforme entendimento da Terceira Turma Cível deste TJDFT, “o proprietário do veículo deve responder solidariamente pelos prejuízos causados pelo condutor em virtude de acidente de trânsito, pois a guarda jurídica do veículo pertence ao proprietário, sendo este o responsável, portanto, pelos atos ilícitos praticados por terceiro a quem a direção é confiada”. Precedente: Acórdão 1204087, 07043719820178070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJe: 1o/10/2019. (...)”.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.